Tribunal: STF
Processo: HC 102678
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-03-09
Data de publicação: 2010-03-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PENAL. TRÁFICO DE 
   ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR 
   OUTRA RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
	A jurisprudência 
   desta Corte está alinhada no sentido do cabimento da substituição 
   da pena privativa de liberdade por outra, restritiva de direitos, 
   nos crimes de tráfico de entorpecentes. Nesse sentido, o HC n. 
   93.857, Cezar Peluso, DJ de 16.10.09 e o HC n. 99.888, de que fui 
   relator, DJ de 12.12.10.
	Ordem concedida.